Tribunal: TCU
Processo: 014.098/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6003/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria das Graças Casarca: 1. Processo TC- Processo 014.098/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleonícia Oliveira Rodrigues (XXX.268.032-XX); Franciele Gomes Sales (XXX.355.742-XX); José Inacio de Souza (XXX.423.012-XX); Maria Clara da Silva Fernandes (XXX.003.492-XX); Maria das Graças Casarsa (XXX.766.577-XX); Wanderleia Barbosa da Silva (XXX.045.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique se houve cumprimento do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos benefícios previdenciários percebidos pela sra. Maria das Graças Casarca.